Tribunal: TJBA
Processo: 8057005-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057005-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR BOMFIM BARRETO

Advogado(s)
:
JOSINALDO LEAL DE OLIVEIRA, ALINE LAILA SILVA SANTOS MAGALHAES

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA FERREIRA GODKE, CASSIA DE LURDES RIGUETTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. EDITAL SAEB/01/2018. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA AOS CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. TEMA 376 E TEMA 485 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EX
AME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Estado e da banca organizadora de concurso público.

2.
Na sentença, entendeu-se que a metodologia de correção adotada pela banca examinadora observou o edital do certame, bem como que a cláusula de barreira prevista no instrumento convocatório é válida e foi corretamente aplicada, julgando-se legítima a exclusão do autor da etapa subsequente.

3.
O apelante sustenta que a banca violou o princípio da vinculação ao edital ao atribuir pesos distintos às provas de conhecimentos gerais e específicos, alcançando pontuação total de duzentos pontos, quando o edital previa avaliação na escala de zero a cem pontos.

4.
Aduz que a suposta alteração superveniente dos critérios de correção o teria prejudicado, resultando em sua exclusão indevida da prova discursiva, embora tenha obtido nota superior a setenta pontos na prova objetiva.

5.
Os apelados defendem a legalidade da cláusula de barreira prevista no edital, destacando que o candidato não se classificou dentro do limite objetivo de 1,5 vezes o número de vagas, nem demonstrou prejuízo concreto apto a justificar a intervenção judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a metodologia de correção da prova objetiva violou o princípio da vinculação ao edital; (ii) saber se, independentemente da controvérsia sobre a pontuação, a cláusula de barreira prevista no edital impede o prosseguimento do candidato às etapas subsequentes do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A cláusula de barreira prevista no item 12.1 do Edital SAEB/01/2018 estabelece que somente terão a prova discursiva corrigida os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, até o limite de uma vez e meia o número de vagas previstas por cargo, incluindo os empatados na última posição.

8. Tal mecanismo constitui instrumento legítimo de racionalização do certame, desde que previsto previamente no edital e aplicado de forma objetiva, impessoal e isonômica, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no Tema 376.

9. No caso concreto, é incontroverso que o apelante obteve classificação muito inferior ao limite máximo estabelecido para correção da prova discursiva, situando-se em posição distante do corte objetivo previsto no edital.

10. Ainda que se acolhesse a tese do recorrente quanto à inadequação do critério de pontuação adotado, não há qualquer demonstração concreta de que a alteração pretendida seria suficiente para alçá-lo à faixa classificatória necessária ao afastamento da cláusula de barreira.

11. Inexistente demonstração de prejuízo efetivo capaz de alterar a classificação final do candidato a ponto de superar a cláusula de barreira, não há direito ao prosseguimento no concurso público.

12. O pedido recursal, ao pretender a revisão do método de correção e a reclassificação hipotética do candidato, implica indevida incursão no mérito administrativo, providência vedada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485, que limita a atuação do Poder Judiciário ao controle de legalidade, vedada a substituição da banca examinadora.

13. Ademais, a interpretação conferida pela banca examinadora ao edital não se mostra arbitrária ou desarrazoada, devendo prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sobretudo quando inexistente prova de quebra da isonomia ou da competitividade do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento: A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público, quando objetiva e previamente estabelecida, impede o prosseguimento do candidato às etapas subsequentes do certame, ainda que se alegue irregularidade nos critérios de correção, se inexistente demonstração concreta de prejuízo capaz de alterar a classificação final e superar o limite classificatório fixado.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, Art. 37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:

- STF, TEMA 376.

- STF, TEMA 485.

- TJBA, APELAÇÃO CÍVEL N. 8048837-29.2023.8.05.0001.
- TJBA, APELAÇÃO CÍVEL N. 8000086-47.2021.8.05.0141.

- TJBA, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8033763-35.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057005-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JOAO VICTOR BOMFIM BARRETO
e como apelada
FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.